Tribunal: STF
Processo: ARE 880172
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Gratificação de risco de vida. Ausência de questão constitucional. Súmula 280/STF.



    1.  Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.